Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706384-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER em desfavor de PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que possuía contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco do Brasil a ser quitado mediante pagamento de 87 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.640,11. Aduz que, em 09 de setembro de 2021, foi procurada pelo Sr. Roberto Júnior Santos, representante da requerida PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, o qual apresentou proposta de portabilidade do empréstimo consignado com a vantagem do pagamento de taxas de juros mais baixas. Sustenta que a proposta do Sr. Roberto consistia na extinção da dívida junto ao Banco do Brasil, de modo que a autora passaria a efetuar o pagamento ao requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 95 parcelas de R$ 2.670,01, além de R$ 3.000,00 de estorno. Diz que, assim, foi induzida a erro pelo Sr. Roberto, contraindo novo empréstimo consignado junto ao requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no valor de R$ 123.763,43, o qual foi integralmente transferido para a conta da requerida PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME sob a promessa da realização da portabilidade. Discorre que, após a transferência, não conseguiu mais contato com o Sr. Roberto, o qual, inclusive, teria bloqueado o aplicativo Whatsapp. Argumenta que foi vítima de golpe, estando, agora, com dois empréstimos consignados sendo descontados de seu contracheque. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que os descontos fraudulentos no contracheque da Requerente sejam imediatamente cessados. Tudo, vale dizer, ante o perigo de ocorrência de danos irreparáveis à vida financeira da servidora aposentada, nos moldes do art. 300, do CPC; Decido. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do presente feito em virtude do disposto no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. Os fatos narrados pela requerente indicam, de fato, a possibilidade desta ter sido vítima de um golpe. O modus operandi narrado se assemelha a outros casos já expostos na mídia e julgados por este Juízo. Neste, é oferecida à vítima portabilidade de empréstimo e, após a transferência dos valores do novo consignado contratado para a conta do suposto golpista, o qual promete a quitação do primeiro empréstimo este desaparece, deixando a vítima no prejuízo, arcando com o pagamento dos dois mútuos. Não obstante, em primeira análise, não se constata a participação efetiva do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. na aplicação do suposto golpe. No que tange à relação entre a autora e o Banco, o empréstimo, em tese, foi contrato de maneira regular, haja vista que esta formalizou A possível existência de vício no negócio jurídico decorre, a princípio, da conduta do requerido PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME e não da conduta do Banco. Assim, não pode o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sobretudo em sede de cognição sumária, arcar com o prejuízo causado por suposta conduta de terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado pela parte autora.” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento. Afirma, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária perpetrada pela 2a ré/agravada, na qual lhe foi ofertada portabilidade bancária de empréstimo consignado que possuía anteriormente, com valores e prazos de pagamento inferiores. Aponta que formalizou contrato com a 1a ré/agravada e realizou a transferência dos valores, solicitada pela 2a ré/agravada, mas, posteriormente, percebeu que foram realizados dois descontos em sua folha de pagamento, referentes ao contrato antigo e ao novo. Aduz ter procurado o representante da 2a ré e registrado ocorrência policial, mas não obteve êxito em solucionar a questão, de modo que vem suportando dois descontos em seu contracheque. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, pretende a parte autora/agravante a suspensão dos descontos em folha de pagamento, realizados para quitação do empréstimo contraído junto ao agravado BANCO SANTANDER S.A. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 34, prevê que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” No mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso dos autos, em primeira análise, é possível observar sérios indícios da pratica de fraude contra a autora/agravante, afinal, como bem destacado pelo Juízo a quo, se trata de modus operandi típico de práticas criminosas noticiadas na mídia e objeto de diversos outros processos semelhantes. Ademais, há investigação policial em curso e outras ações em trâmite versando sobre o mesmo tipo de ação criminosa. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais. 4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente. 5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros. Já o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro suportado pela agravante a cada desconto realizado em sua folha de pagamento. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, os descontos em folha de pagamento podem ser restabelecidos normalmente, inclusive com a incidência dos juros previstos em contrato. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravante, referentes à Cédula de Crédito Bancário ID Num. 114685223 dos autos originários, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 15:19:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora